Tribunal: TJBA
Processo: 8195989-47.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8195989-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
RENATO MEDRADO BONELLI BORGES TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária interposta contra sentença do Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que concedeu a segurança pleiteada por FRANCISCA LARISSA MESQUITA OLIVEIRA., determinando que o Município de Salvador utilize, como base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis (ITIV), o valor declarado pelo contribuinte na transação imobiliária, afastando o arbitramento unilateral do Valor Venal de Referência pelo Fisco Municipal.

II. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 156, inciso II, da Constituição Federal e o artigo 38 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelecem que a base de cálculo do ITIV deve corresponder ao valor venal do imóvel transmitido.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1937821/SP (Tema 1.113), firmou a tese de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, sendo passível de revisão pelo Fisco apenas mediante a instauração de processo administrativo, nos termos do artigo 148 do CTN.

O arbitramento unilateral da base de cálculo pelo Fisco sem contraditório viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, restou comprovado que o contribuinte declarou como base de cálculo do ITIV o valor real da transação, sem indícios de fraude ou subavaliação, enquanto o Município adotou arbitrariamente um Valor Venal de Referência sem a devida instauração de processo administrativo, tornando ilegal a exigência fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 156, II; CTN, arts. 38, 147 e 148; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1937821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.02.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1176337/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 01.06.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 263685/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16.04.2013; TJ-BA, APL nº 0559814-72.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 21.04.2021; TJ-BA, APL nº 0528387-28.2015.8.05.0001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 19.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº 8195989-47.2024.8.05.0001
, em que figura como Remetente o
JUÍZO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
e, na qualidade de Interessados,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e
FRANCISCA LARISSA MESQUITA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REEXAME NECESSÁRIO, MANTER A SENTENÇA,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA